Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717189-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA APELADO: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelos réus ALUIZIO MARQUES DA SILVA e outra contra sentença que, em ação de cobrança de cota de honorários contratuais proposta por ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar os réus a pagarem ao autor o montante correspondente a 17,5% (dezessete e meio por cento) do valor a ser recebido no processo de inventário n. 0053473-09.2012.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Em suas razões (ID 58291978), os apelantes pugnam pela parcial reforma da sentença para que seja reduzido a 10% (dez por cento) o percentual devido a título de honorários contratuais ao apelado pelo tempo que patrocinou a ação de inventário. Após incluído o feito em pauta para julgamento na 18a Sessão Ordinária Presencial (ID 61627342), os réus apelantes atravessaram nos autos a petição de ID 62216953, na qual informam a designação de audiência de conciliação nos autos da ação de cobrança n. 0707907-73.2024.8.07.0001, ajuizada pelo advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira, que busca receber sua cota de honorários contratuais por ter atuado em conjunto com o ora autor no processo de inventário n. 0053473-09.2012.8.07.0001. Ao afirmarem risco de colidência de decisões, tendo em vista a fase inicial de discussão da liquidez do contrato de honorários advocatícios naqueles autos, os réus apelantes pugnam pela suspensão do presente feito até que seja resolvido o mérito no processo n. 0707907-73.2024.8.07.0001 ou, subsidiariamente, rogam seja designada audiência de conciliação no presente processo. É a síntese do que interessa. Não há prejudicialidade entre o processo n. 0707907-73.2024.8.07.0001, em que o advogado André Carlos Fernandes Alves de Oliveira litiga em face dos ora réus apelantes, ALUIZIO MARQUES DA SILVA e MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, e o presente feito em que os últimos contendem com o autor apelado, ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA. Não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias que justifique a suspensão do presente feito, pois, embora calcadas as pretensões no mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios, cada causídico postula separadamente o direito a sua respectiva cota de honorários contratuais, de forma que a procedência ou não do pedido deduzido por cada qual não afeta o direito do outro, inclusive porque já proferida sentença de mérito nos presentes autos. Portanto, nada a prover quanto ao pleito de suspensão para aguardar o mérito no processo n. 0707907-73.2024.8.07.0001. Com apoio no art. 3o, § 3o, do CPC, abra-se vista à parte autora apelada, ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA, para manifestar-se, no prazo exíguo de 2 (dois) dias, quanto à intenção de conciliação. À Secretaria da Turma para que, salvo segunda ordem, mantenha o processo na pauta de julgamento. P. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator